Tribunal: CARF
Processo: 19515.720425/2016-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
De conformidade com a Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
INOVAÇÃO. PRECLUSÃO.
Consideram-se preclusas, não podendo ser conhecidas, as matérias que não foram expressamente veiculadas na manifestação de inconformidade.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. IMPOSSIBILIDADE.
De conformidade com a Súmula CARF no 28, o CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2013, 2014
ART. 8o DO DECRETO-LEI No 1.736/79. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS ART. 128 E 135 DO CTN. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA DE SÓCIO. HIPÓTESE DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
São solidariamente obrigados com o sujeito passivo principal os acionistas controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre a renda descontado na fonte.
A aplicação da sujeição passiva solidária em questão não se relaciona com os requisitos fixados no art. 135 do CTN, por não tratar de responsabilidade tributária. Assim, desnecessária a comprovação de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
ART. 135, INCISO III, DO CTN. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INCIDÊNCIA.
Enquadrando-se a conduta praticada pelos administradores de pessoa jurídica, em tese, como apropriação indébita de tributo, justifica-se a atribuição de responsabilidade solidária com base no art. 135, inciso III, do CTN, por infração de lei.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720425/2016-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.287 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
FABRICA DE SERRAS SATURNINO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
De conformidade com a Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
INOVAÇÃO. PRECLUSÃO.
Consideram-se preclusas, não podendo ser conhecidas, as matérias que não
foram expressamente veiculadas na manifestação de inconformidade.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. IMPOSSIBILIDADE.
De conformidade com a Súmula CARF no 28, o CARF não é competente para
se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2013, 2014
ART. 8o DO DECRETO-LEI No 1.736/79. DESNECESSIDADE DE
OBSERVÂNCIA DOS ART. 128 E 135 DO CTN. SUJEIÇÃO PASSIVA
SOLIDÁRIA
DE
SÓCIO.
HIPÓTESE
DE
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA
São solidariamente obrigados com o sujeito passivo principal os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto
sobre a renda descontado na fonte.
A aplicação da sujeição passiva solidária em questão não se relaciona com os
requisitos fixados no art. 135 do CTN, por não tratar de responsabilidade
tributária. Assim, desnecessária a comprovação de atos praticados com excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
ART.
135,
INCISO
III,
DO
CTN.
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INCIDÊNCIA.
Enquadrando-se a conduta praticada pelos administradores de pessoa jurídica,
em tese, como apropriação indébita de tributo, justifica-se a atribuição de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720425/2016-32
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.287 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720425/2016-32

responsabilidade solidária com base no art. 135, inciso III, do CTN, por
infração de lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator, vencidos os conselheiros Gustavo
Guimarães da Fonseca, Flávio Machado Vilhena Dias e Cleucio Santos Nunes, que lhe deram
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Sergio Abelson (suplente convocado(a)), Fabiana Okchstein
Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por FABRICA DE SERRAS
SATURNINO LTDA e seu responsável tributário contra acórdão que julgou improcedente a
impugnação apresentada contra auto de infração lavrado pela Defis/SP.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Trata-se de impugnação a lançamento fiscal relativo ao Imposto de Renda Retido na
Fonte – IRRF correspondentes aos anos calendários de 2013 e 2014, para exigência de
Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$ 109.834,74, acrescido de multa de
75% e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes no auto de infração, a
empresa foi selecionada pelo Programa DIRF x DARF/2013/2014, por divergências
encontradas entre os valores constantes das DIRF e os montantes recolhidos em DARF,
relativamente aos rendimentos do trabalho assalariado. Abaixo os valores relativos ao
código de recolhimento 0561 que deixaram de ser pagos ou informados em DCTF:
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.287 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720425/2016-32

Pelo fato de a pessoa jurídica ter efetuado retenção de Imposto de Renda Retido na
Fonte e não ter procedido o recolhimento, foi lavrado Termo de Sujeição Passiva
Solidária em relação ao sócio e administrador da empresa Sr. Carlos dos Santos Olim
Marote, CPF no 162.973.998-75.
Foi elaborada também Representação Fiscal para Fins Penais, tendo em vista que os
fatos descritos configurariam, em tese, crime de apropriação indébita contra a ordem
tributária.
Intimada da autuação em 29/06/2016 (fl. 32), a interessada apresentou em 27/07/2016
impugnação (fls. 38/43) questionando a autuação e mais especificamente a multa de
ofício de 75% e os juros moratórios.
Argumenta que mesmo passando por dificuldades financeiras, tendo inclusive
culminado no deferimento de sua Recuperação Judicial, vem tentando regularizar os
débitos tributários da empresa.
Argumenta que, diante da inexistência de dolo por parte da autuada, o autuante ao invés
de punir a empresa deveria instruí-la para o correto preenchimento da declaração.
Aponta que a multa e os juros impostos na autuação estão fora dos padrões da
normalidade e razoabilidade, ganhando a conotação de verdadeiro confisco, que é
vedado pela Constituição Federal. Nesse sentido, cita julgado do Supremo Tribunal
Federal.
Questiona também a Representação Fiscal para Fins Penais, tendo em vista que não
houve materialidade que pudesse ensejar a existência de quaisquer crimes definidos na
Lei no 8.137/1990.
Requer-se, ainda, que o representante legal da empresa seja intimado, por
correspondência, de todas as decisões proferidas no presente processo.
O Sr. Carlos dos Santos Olim Marote, tomando ciência da autuação, apresentou
impugnação, fls. 107/103, alegando, excluídas as alegações repetidas em relação à
impugnação supracitada, em síntese, que a responsabilidade solidária é de natureza
subjetiva, pelo que é necessária a caracterização do elemento subjetivo do tipo,
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.287 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720425/2016-32

pressupondo dolo ou ação com excesso de poderes, infração legal, contratual ou
estatutária.
A DRJ/Salvador proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2013, 2014
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
Em se tratando de lançamento de ofício, será aplicada multa de 75% sobre a totalidade
ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
JUROS DE MORA
Em face da legislação de regência é cabível a incidência de juros de mora sobre crédito
regularmente constituído, decorrente de lançamento de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a interessada e o responsável solidário, em peça única,
apresentaram recurso voluntário onde, essencialmente, reforçam os motivos do inadimplemento
(a questão das dificuldades financeiras que resultaram no processo de recuperação judicial), a
inexistência de dolo, o caráter confiscatório da multa e a impossibilidade de atribuição da
responsabilidade tributária. Sobre este último ponto, trazem argumento totalmente inovador ao
defenderem que a pessoa apontada como responsável (o Sr. Carlos) só veio a ser sócio da
empresa em 27/02/2015, ou seja, fora do período do inadimplemento do presente processo.
Afirmam que, conforme consta no arquivamento registrado em 03/07/2014 na ficha cadastral da
JUCESP, juntada pela própria fiscalização às fls. 11, a sociedade era unipessoal e o único sócio
foi a empresa SATURNO AÇOS E FERRAMENTAS LTDA. Por fim, apesar de reconhecer que
a representação fiscal para fins penais não compõe o presente contencioso, insiste em registrar o
seu absurdo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, contudo, houve inovação no tocante a algumas
das alegações que nele foram deduzidas.
Com efeito, as recorrentes apresentam o inovador argumento de que a pessoa
apontada como responsável (o Sr. Carlos) só veio a ser sócio da empresa em 27/02/2015, ou seja,
fora do período do inadimplemento do presente processo. Afirmam que, conforme consta no
arquivamento registrado em 03/07/2014 na ficha cadastral da JUCESP, juntada pela própria
fiscalização às fls. 11, a sociedade era UNIPESSOAL e o único sócio foi a empresa SATURNO
AÇOS E FERRAMENTAS LTDA.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.287 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720425/2016-32

Ora, o Decreto no 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal (PAF),
define os contornos do contencioso administrativo nos seguintes termos:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Portanto, por determinação legal, na conformidade do que prevê o art. 17 acima
transcrito, não podem ser conhecidas as matérias não expressamente veiculadas na manifestação
de inconformidade. Como tais, consideram-se preclusas.
Apesar disso, vale a pena assinalar que não é verdade que a ficha cadastral da
JUCESP (fls. 11) comprova o não enquadramento do Sr. Carlos na hipótese da responsabilidade
prevista no art. 8o do Decreto-Lei no 1.736/79. Isto porque, no registro arquivado em 03/07/2014,
está expressa a sua nomeação como administrador da empresa SATURNO (que seria a titular da
empresa recorrente, então qualificada como unipessoal). Para além dessa contradição, não se
trouxe qualquer elemento como contraprova para demonstrar que o Sr. Carlos não era o
administrador mesmo antes daquela nomeação.
No mais, as recorrentes não acrescentam nada substantivo no recurso.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.287 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720425/2016-32

A questão das dificuldades financeiras não pode ser acolhida como motivo para o
não cumprimento das regras estabelecidas por comandos legais.
É que a competência desta Casa está circunscrita a verificar os aspectos legais da
atuação administrativa. Quanto a isto, vale a pena transcrever o que dispõe o artigo 62 do Anexo
II da Portaria MF no 343/2015 (que aprovou o Regimento Interno do CARF – RICARF):
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. (grifei)
Da mesma forma, não se podem apreciar os questionamentos acerca da
inconstitucionalidade da multa aplicada por causa de eventual ofensa à regra do confisco. Há
matéria sumulada sobre o assunto. Veja-se:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Ademais, cumpre enfatizar a exigência regimental para que os julgados desta Casa
observem os entendimentos sumulados. É o que está determinado no artigo 72 do Anexo II do
RICARF:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Como não houve qualificação da multa, a alegação de inexistência de dolo só
poderia ter influência na questão da responsabilidade tributária. Independentemente de a
instância a quo ter também feito considerações acerca da responsabilização do administrador
com base no art. 135, III, do CTN, conforme resta claro no Termo de Verificação Fiscal, a
referida responsabilidade foi atribuída com base nos arts.124, II, do CTN, e 8o, do Decreto-Lei no
1.736/79. Confira-se, então, o teor desses dispositivos:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
(...)
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
(...)
Art 8o - São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre produtos
industrializados e do imposto sobre a renda descontado na fonte.
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação.
Quanto a esta qualificação, a presente turma já se debruçou sobre o tema no
julgamento que resultou no Acórdão no 1302-004.850, de 13/10/2020, ocasião em que
acompanhei a posição da maioria, posto que por voto de qualidade do seu Presidente, no sentido
de confirmar a referida hipótese de solidariedade tal como declinado no voto vencedor do
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo. A propósito, veja-se o seguinte conteúdo de sua
ementa:
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.287 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720425/2016-32

ART. 8o DO DECRETO-LEI No 1.736/79. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA
DOS ART. 128 E 135 DO CTN. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA DE SÓCIO.
HIPÓTESE DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
São solidariamente obrigados com o sujeito passivo principal os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre a renda
descontado na fonte.
A aplicação da sujeição passiva solidária em questão não se relaciona com os requisitos
fixados no art. 135 do CTN, por não tratar de responsabilidade tributária. Assim,
desnecessária a comprovação de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos.
ART.
135,
INCISO
III,
DO
CTN.
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INCIDÊNCIA.
Enquadrando-se a conduta praticada pelos administradores de pessoa jurídica, em tese,
como apropriação indébita de tributo, justifica-se a atribuição de responsabilidade
solidária com base no art. 135, inciso III, do CTN, por infração de lei.
Independentemente de pessoalmente não concordar com a íntegra dos
fundamentos daquele voto, cumpre esclarecer que concordei com suas conclusões e, novamente,
as submeto ao crivo do Colegiado.
No que se refere à insistência acerca do tema da representação fiscal para fins
penais, basta mencionar a existência de outra súmula que afasta a competência do CARF para se
pronunciar sobre o assunto, verbis:
Súmula CARF no 28: O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Não se pode, assim, dar guarida à pretensão recursal.

Pelo exposto, oriento o meu voto no sentido de não conhecer da alegação que trata
da exclusão do responsável com base na data da sua admissão na sociedade e, quanto às demais,
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital